Tribunal: TJSP
Processo: 1500939-23.2018.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
1
Registro: 2020.0000332498
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 1500939-23.2018.8.26.0535, da Comarca de Guarulhos, em que é
apelante REGINALDO MACHADO EIRAS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Deram parcial provimento ao recurso a fim de reduzir a pena do réu
para 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão, mais o
pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no piso legal; preservada, no mais, a r.
sentença recorrida. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, Data do Julgamento por Extenso Não informado
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1500939-23.2018.8.26.0535 - Comarca de Guarulhos
2/7
Apelação c/Revisão no 1500939-23.2018.8.26.0535
Juízo de origem: 4a Vara Criminal da Comarca de Guarulhos - SP
Apelante: Reginaldo Machado Eiras
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz de 1a Instância: Gláucio Roberto Brittes de Araújo
Voto no 13.102
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - Crime
praticado em concurso de agentes e com restrição da liberdade
das vítimas - Autoria e materialidade do delito demonstradas -
Prova suficiente para o decreto condenatório - Penas mitigadas
na terceira fase do cálculo dosimétrico - Necessidade -
Inteligência da Súmula 443 do STJ - Regime prisional inicial
fechado devido - Recurso parcialmente provido.
Cuida-se de recurso de apelação da r. sentença de fls.
157/162, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação penal e condenou
o réu Reginaldo Machado Eiras como incurso nas penas do artigo 157, § 2o,
incisos II e V, do Código Penal, a cumprir, em regime inicial fechado, 07 (sete)
anos, 05 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, mais o pagamento
de 16 (dezesseis) dias-multa, no piso legal.
Inconformado, o réu apela buscando a absolvição por
insuficiência de provas. De forma subsidiária, pleiteia a redução da pena (fls.
193/200).
O recurso foi processado e regularmente contrariado (fls.
204/205).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento do apelo (fls. 221/225).
É o relatório.
O recurso procede em parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1500939-23.2018.8.26.0535 - Comarca de Guarulhos
3/7
Na hipótese em apreço, a respeitável sentença impugnada
analisou todas as questões controvertidas, bem como as provas produzidas nos
autos, alcançando a irrepreensível e corretamente fundamentada conclusão de
procedência da ação penal pública, que se ratifica nesta oportunidade.
Ficou demonstrado nos autos que o réu Reginaldo Machado
Eiras, na manhã do dia 12 de dezembro de 2018, na Rua Morumbi, altura do no
100, no Bairro Vila Paraíso, na cidade e Comarca de Guarulhos/SP, agindo em
concurso de agentes e com identidade de propósitos com dois indivíduos não
identificados, subtraiu, em proveito comum, mediante grave ameaça exercida
contra Geraldo Estevão de Melo e Edvando Marques Leite, com restrição da
liberdade das vítimas, o caminhão Mercedez-Benz/L 1113, de placas BVU-2601,
de propriedade de Fabiano Estevão de Melo, além de 36 (trinta e seis) rolos de
tecidos, 112 (cento e doze) caixas de peças diversas para bicicletas, 01 (uma)
caixa de luvas, 02 (duas) caixas de cabos de aço e 50 (cinquenta) caixas de
produtos cosméticos diversos, que estavam na posse de Geraldo.
A materialidade do delito está consubstanciada pelo boletim
de ocorrência de fls. 02/05, apreensão descrita a fls. 06/07, além da prova oral
coligida.
A autoria é igualmente incontroversa.
Na
delegacia,
o
acusado
permaneceu
silente
(cf.
interrogatório de fls. 16).
Em juízo, negou o ilícito, dizendo que mexia em materiais
para reciclagem, quando foi abordado pelos policiais, que o conduziram até onde
estava o caminhão roubado. Mencionou que foi injustamente acusado pelos
policiais por conta de seus antecedentes (cf. audiência realizada por meio
audiovisual a fls. 128/139).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1500939-23.2018.8.26.0535 - Comarca de Guarulhos
4/7
Sucede, no entanto, que a prova dos autos apurou a sua
responsabilidade pelo delito que lhe é irrogado na denúncia.
Realmente, o ofendido Edvando Marques Leite reconheceu
sem sombra de dúvidas o acusado em juízo, assim como já o fizera em solo
policial (cf. fls. 09). Narrou que foi abordado, juntamente com a outra vítima, por
volta de 08 horas, por um indivíduo que, após anunciar o assalto, informou que
levaria o caminhão e a mercadoria. Segundo ele, foram obrigados a dirigir até
uma rua deserta e a ingressar em outro veículo. Explicou que, nesse momento, o
réu, que até então estava nesse outro automóvel, desceu e assumiu a direção do
caminhão. Finalizou, contando que foram libertados por volta de 13 horas em
Suzano/SP e que, na delegacia, reconheceu o acusado pelas vestes e pelo
cavanhaque (cf. audiência realizada por meio audiovisual a fls. 128/139).
No mesmo sentido foram as declarações da outra vítima
Geraldo Estevão de Melo, que também reconheceu o réu com segurança em
juízo, apesar de não tê-lo reconhecido na fase extrajudicial (cf. audiência
realizada por meio audiovisual a fls. 128/139).
E, consoante reiteradamente tem decidido a jurisprudência, em
delitos de roubo, onde normalmente estão presentes apenas os agentes ativo e
passivo da infração, a palavra da vítima é de fundamental importância na solução
da questão. Na medida em que segura, coerente e sem desmentidos, o que cumpre
é aceitá-la sem restrições, eis que não teria o ofendido razões para, levianamente,
acusar um inocente.
Esse, aliás, é o entendimento do Col. Superior Tribunal de
Justiça: "PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO QUALIFICADO. AUTORIA. SÚMULA N.
7/STJ. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRECEDENTE. AGRAVO
DESPROVIDO. (...) "A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em especial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1500939-23.2018.8.26.0535 - Comarca de Guarulhos
5/7
tem relevância na formação da convicção do Juiz sentenciante, dado o
contato direto que trava com o agente criminoso" (HC 143.681/SP, Rel.
Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe 2.8.2010). Agravo
regimental desprovido" (AgRg no AREsp 482281/BA, Ministra Marilza Maynard,
Sexta Turma, julgado em 06/05/2014).
O policial militar Anderson Alves dos Santos, por sua vez,
relatou que estava em patrulhamento de rotina no dia dos fatos, quando notou um
caminhão parado na rua, ligado e sem motorista. Asseverou que, nesse
momento, viu o réu correndo, instante em que foi informado por transeuntes de
que ele havia acabado de descer do caminhão e fugido. Diante disso, seguiu na
direção informada e se deparou com o acusado, que, então, passou a disfarçar,
se agachando para pegar lixo. Explicou que, como não havia outras pessoas
suspeitas e o réu morava em local muito distante da abordagem, conduziu-o até a
delegacia, onde soube que o caminhão era roubado, sendo ele prontamente
reconhecido por uma das vítimas (cf. audiência realizada por meio audiovisual a
fls. 128/139).
Percebe-se, assim, que restou demonstrado, de maneira
inequívoca, que o réu foi mesmo um dos autores do roubo que lhe foi irrogado na
denúncia. Insta registrar, por oportuno, que, ainda que o
reconhecimento efetivado pela vítima Geraldo em juízo tenha causado
estranheza, porquanto não o havia reconhecido na delegacia, o outro ofendido
Edvando, por sua vez, sempre que instado, não apresentou qualquer hesitação
em apontar o recorrente como um dos agentes do ilícito, não havendo o mínimo
indício de que teria sido sugestionado por quem quer que seja.
De mais a mais, o acusado foi detido logo após abandonar o
caminhão roubado e não justificou o que fazia no local, já que, como informado
pelo policial Anderson, sua residência era bem distante de onde houve a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1500939-23.2018.8.26.0535 - Comarca de Guarulhos
6/7
abordagem, o que enfraquece sua alegação de que apenas procurava material
para reciclagem.
No mais, considerando que os fundamentos da r. sentença
recorrida, que apreciou pormenorizadamente a prova coligida, não comportam
qualquer modificação, bem como o fato de que nas razões recursais não há
nenhum elemento novo, mas, tão somente, a reiteração de questões já
enfrentadas pelo Juízo a quo, forçoso concluir pela manutenção da condenação
do réu.
A pena, no entanto, deve ser modificada.
A base foi elevada em 1/6 (um sexto), pelo mau antecedente
do réu (cf. certidão fls. 83), perfazendo 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de
reclusão, mais o pagamento de 11 (onze) dias-multa, no piso legal; e, já na etapa
intermediária, houve novo aumento de 1/6 (um sexto), pela comprovada
reincidência do acusado (cf. certidão de fls. 82 e artigo 61, inciso I, do Código
Penal), resultando numa pena de 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez)
dias de reclusão, mais o pagamento de 12 (doze) dias-multa, no piso legal.
Na última fase do cálculo dosimétrico, contudo, o aumento
aplicado na origem de 3/8 (três oitavos), a meu ver, deve ser revisto, já que o
número de majorantes (único critério utilizado pelo Magistrado sentenciante,
desacompanhada de concreta fundamentação), por si só, não autoriza a
exasperação diferenciada da reprimenda nessa etapa, acima da fração mínima
de 1/3 (um terço), conforme se verifica, inclusive, da Súmula 443 do STJ. Sendo
assim, aplico o aumento mínimo, resultando na pena final para o acusado de 07
(sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão, mais o pagamento
de 16 (dezesseis) dias-multa, no piso legal, à falta de outras modificadoras.
O regime inicial fechado merece ser preservado, único
cabível ao caso concreto, eis que o réu é reincidente (específico, por sinal) e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1500939-23.2018.8.26.0535 - Comarca de Guarulhos
7/7
possuidor de mau antecedente, a denotar maior periculosidade, visto que as
condenações anteriores e definitivas não foram suficientes para frear seus
impulsos antissociais, de modo a não autorizar a imposição de regime prisional
mais brando (cf. artigo 33, § 3o, do Código Penal).
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso a fim de
reduzir a pena do réu para 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de
reclusão, mais o pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no piso legal;
preservada, no mais, a r. sentença recorrida.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator